Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720067-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ML LA PORTA - BUFFET - EPP RECORRIDO: DENNYS HADDAD SERRANO, ORDEM DOS PARLAMENTARES DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Execução, indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pelo credor em face do devedor e agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se, no caso, desproporcional e inadequada à satisfação do débito. 3. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da Execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor. 4. Comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL e E-RIDF) não há óbice ao deferimento do pedido de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, com medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de bloquear ou suspender os cartões de crédito do devedor como medida atípica de execução de quantia certa, diante do esgotamento dos meios tradicionais, e por não ofender o princípio da menor onerosidade da execução. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogadoMarcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB-DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o deferimento da medida extraordinária de bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito dos agravados, tal qual pleiteado pela agravante, além de possuir o potencial de causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa, não acarreta em um aumento direto da probabilidade de satisfação do débito executado, reputando-se inadequada para o fim vindicado. A medida coercitiva requerida, em verdade, atinge a própria pessoa do devedor e não o seu patrimônio, ultrapassando a razoabilidade e descumprindo o princípio da menor onerosidade” (ID 14645459). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB-DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004